Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-46.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709981-46.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DEBORAH DANIELLE DE SOUZA D E S P A C H O Cuida- se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A em face de DEBORAH DANIELLE DE SOUZA contra sentença (ID 0709981) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação. O Apelante foi intimado para comprovar a tempestividade do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção, mantendo-se inerte e não apresentando qualquer manifestação ou comprovação válida (Id. 73558847). Ante a inércia, o recurso não foi conhecido nos termos da decisão ID 74107285. O Apelante apresenta petição (ID 74235439) em que defende a tempestividade do recolhimento do preparo. Todavia, NADA A PROVER quanto as alegações, haja vista o não conhecimento do recurso. Aguarde-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025 17:40:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador